Tribunal: TJDFT
Processo: 0735822-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735822-39.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE, SANDRA MARIA ERICEIRA BATALHA APELADO: SANDRA MARIA ERICEIRA BATALHA, INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE D E S P A C H O Intime-se Sandra Maria Ericeira Batalha para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator